Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012364-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO ADVERSI - CPF: 959.307.951-34 (AGRAVANTE), ESTHER CHAVES GUSMAO BARROSO - CPF: 459.266.976-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012364-09.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012364-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROGERIO FRANCISCO ADVERSI.

AGRAVADO:
ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.

Processo na origem: 1000768-13.2020.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora

inverso, dada a natureza da verba pleiteada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012364-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROGERIO FRANCISCO ADVERSI.

AGRAVADO:

ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.

Processo na origem: 1000768-13.2020.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROGERIO FRANCISCO ADVERSI de decisão que indeferiu tutela de urgência.

AÇÃO:
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1000768-13.2020.8.11.0005) que

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI

move contra ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era determinar o pagamento da pensão alimentícia ao agravante, em consequência dos danos suportados em acidente de trânsito (ID 46011488 - Pág. 3 /5).

AGRAVO:
alega que necessita dos alimentos indenizatórios porque não pode desenvolver sua atividade laboral desde o acidente, em 06.12.2019, quando sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula esquerdos.

Argumenta que é o provedor de sua família e que, após passar por 3 (três) procedimentos cirúrgicos na perna esquerda, tem sobrevivido à custa de amigos e parentes. Sustenta que o acidente automobilístico envolvendo as partes está comprovado pelo Boletim de Ocorrência e atribui à agravada a culpa pelo acidente. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar o pagamento dos alimentos mensais no valor de R$4.000,00.

Contraminuta
pelo desprovimento

(Id. 70068461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012364-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROGERIO FRANCISCO ADVERSI.

AGRAVADO:

ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.

Processo na origem: 1000768-13.2020.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

V O T O

Agravo interposto por ROGERIO FRANCISCO ADVERSI de decisão que indeferiu tutela de urgência.

AÇÃO:
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1000768-13.2020.8.11.0005) que

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI

move contra ESTHER CHAVES GUSMÃO BARROSO.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era determinar o pagamento da pensão alimentícia ao agravante, em consequência dos danos suportados em acidente de trânsito (ID 46011488 - Pág. 3 /5).

O agravante ROGERIO FRANCISCO ADVERSI relata que se envolveu em um acidente de trânsito, em 06.12.2019, quando a agravada invadiu a pista pela qual trafegava com sua moto. Esclarece que, em consequência do acidente sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula esquerdos, o que o impede de trabalhar.

Argumenta que é o provedor de sua família e que, após passar por 3 (três) procedimentos cirúrgicos na perna esquerda, tem sobrevivido à custa de amigos e parentes.

Propôs então a presente ação e requereu a tutela de urgência, para determinar que a agravada efetue o pagamento, à título de pensionamento mensal, do valor sugerido de R$4.000.00 (quatro mil reais), sem prejuízo de acréscimos, caso o autor, ora agravante, necessite se submeter a tratamento médico mais oneroso, o que restou indeferido.

Insurge-se, portanto, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência,
a fim de determinar que a parte requerida, aqui agravada, seja compelida a pagar pensão mensal ao autor, aqui agravante.

Pois bem.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, a fixação de pensão mensal para vítima de acidente de trânsito depende da aferição do dano, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos, bem assim a culpa daquele a quem se imputa a responsabilidade pelo evento danoso, fatos que deverão ser apurados durante a instrução processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa, mormente considerada a possibilidade de irreversibilidade da medida. Veja-se o fragmento do
decisum
agravado:

“
Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No que tange ao pedido antecipatório para compelir que a requerida efetue o pagamento ao requerente de pensão mensal, acrescido de eventuais despesas com tratamento médico mais oneroso que o autor necessite, verifica-se que neste momento o pedido não deve prosperar.

Em relação a probabilidade do direito, não consta dos autos documentos que demonstrem a culpa da requerida, uma vez que, apesar de o acidente automobilístico envolvendo as partes estar devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência no 2019.365237 (id. 32591881), aferese divergência quanto a narrativa da dinâmica do acidente.

Ademais, o risco de irreversibilidade da medida é patente, uma vez que é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível, conforme preleciona o art. 300, § 3o, NCPC , o que não se verifica no caso vertente, em que o provimento liminar implica satisfação e esvaziamento de parte do próprio objeto principal da ação.
”

Como se vê, em que pese as alegações da parte recorrente, a questão demanda dilação probatória.

Ademais, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante pois, ainda que alegue que não pode exercer suas atividades laborais, trabalhava como servidor do Município de Diamantino (ID 46011490 - Pág. 15), logo não se pode averiguar se ele não está no momento percebendo algum benefício em razão do afastamento.

Realça-se, assim, que não há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, no caso de eventual procedência dos pedidos da demanda, o pensionamento poderá ser arbitrado desde o evento danoso, conforme entendimento hodierno da jurisprudência.

Dessa forma, como dito, contribui para o indeferimento da medida de urgência pleiteada a ausência de irreversibilidade, bem assim a possibilidade de
periculum in mora
inverso, dada a natureza da verba requisitada.

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantém-se inalterada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021